Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722991-54.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFO NO ESP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SINTETEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se trata de inadequação da via eleita, porque o processo dá continuidade ao Processo 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo firmado em 2014. 2. Considerando a suspensão da execução pelo acordo firmado entre as partes, não ocorreu a prescrição da pretensão executória. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. As recorrentes alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2°, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios; c) artigos 192 e 202, parágrafo único, ambos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto os prazos prescricionais não podem ser alterados por acordo das partes. Destacam, ainda, que após a interrupção da prescrição, o prazo volta a correr pela metade. Por fim, requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/DF 17.313. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.026, § 2°, do CPC, porquanto a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à alegada violação aos artigos 192 e 202, parágrafo único, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59173527): “(...) Segundo, conforme já exposto pela SISTEL, a sentença condenatória, proferida no processo n. ocorreu no dia 10.08.2017 (ID n. 149465867), e o acordo, como fixado, foi entabulado em 20.03.2014, ID n. 149465869, porém, olvida que na cláusula XII desse acordo houve a suspensão da execução pelo prazo máximo de 5 anos, que findaria em 20.03.2019. Tenho, então, que o prazo prescricional se iniciou nessa última data e findará em 20.03.2024. (...) Por outro lado, quanto à prescrição alegada, por ser possível computar, na visão da SISTEL, o prazo pela metade, observo que o acordo ocorreu em 20.04.2014, antes do trânsito em julgado, que aconteceu em 2019. Não é possível afastar o entendimento de que a prescrição somente passou a contar, pela primeira vez, do trânsito em julgado, pois haveria o prejuízo ao direito dos beneficiários, sem que houvesse o conhecimento dos referidos 348.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/DF 17.313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021